Tribunal: TJDFT
Processo: 0731431-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO DE MÉRITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DIREITO DE REGRESSO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INDENIZAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FACULTATIVIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DO OBJETO DA AÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não é passível de impugnação por agravo de instrumento; a matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil-CPC.
2. A denunciação da lide é uma espécie de intervenção de terceiros com natureza jurídica de ação, cuja pretensão está ligada ao direito de regresso. Não há, contudo, a formação de um novo processo, mas de duas demandas que são decididas por uma mesma sentença.
3. São hipóteses de cabimento, autorizado o requerimento por qualquer parte (art. 125, CPC): I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
4. A denunciação da lide não é obrigatória. Sua ausência não prejudica a parte, já que o direito de regresso pode ser exercido por ação autônoma. O fundamento para deferimento é a duração razoável do processo.
5. No caso, a denunciação não é cabível. Não há questionamento do direito de propriedade do agravante, pois a demanda é relativa à posse (inciso I). Também não há previsão contratual acerca da possibilidade de regresso contra o alienante (inciso II).
6. A pretendida denunciação pode atrasar o julgamento do processo e ferir a razoável duração do processo, pois amplia demasiadamente o objeto da ação.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.